Tribunal: STF
Processo: RHC 247592
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Welington Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 915.834/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática de roubo circunstanciado e corrupção de menores, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão.



    Neste recurso, pugna, em síntese, pela redução da pena imposta em razão da incidência da menoridade relativa.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem de ofício para que seja reconhecida a menoridade relativa do Recorrente com a consequente revisão da dosimetria. Confira-se a ementa do parecer:  



    “Recurso em habeas corpus. Direito Penal. Condenação transitada em julgado. Revisão julgada improcedente. Pleito de revisão da dosimetria. Alegada menoridade relativa. Wri t indeferido liminarmente pelo STJ, por ausência de comprovação da idade do agente por meio de documento oficial de identidade. Agravo regimental não conhecido com fundamento na Súmula 182/STJ. Mera reiteração dos argumentos já rebatidos pelas instâncias antecedentes. Não conhecimento. É o caso, todavia, de concessão da ordem de ofício. Argumento defensivo de que o registro da ocorrência policial é documento bastante para comprovar a menoridade relativa do Recorrente. Procedência. Embora não tenha juntado cópia de documento oficial de identidade, o fato é que o Auto de Prisão em Flagrante, firmado pela Autoridade Policial, faz constar o número do RG e do CPF do Recorrente e sua data natalícia, 12/6/1997, que comprova a menoridade relativa à época dos fatos - 29/8/2016. Autenticidade verificada na página oficial da Receita Federal. Parecer pelo não conhecimento do recurso mas pela concessão da ordem de ofício para que seja reconhecida a menoridade relativa do Recorrente com a consequente revisão da dosimetria”. (edoc. 77)  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IDADE DO PACIENTE. DEFESA QUE INTIMADA NÃO APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTAÇÃO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA DA IDADE DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DEFESA QUE CONCORREU PARA A SUPOSTA NULIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício por entender que a defesa, mesmo após ter sido intimada, não promoveu a juntada do documento que comprovasse a menoridade relativa do paciente, tendo assim concorrido para a arguida nulidade na dosimetria. Destacou-se ainda que na revisão criminal objeto do habeas corpus e na própria impetração, a defesa apenas insistiu que o registro da ocorrência policial seria documento válido para comprovar a menoridade relativa do paciente, não tendo juntado cópia de qualquer documento (ex: RG, da certidão de nascimento ou de casamento) que lastreasse o pedido de reconhecimento da atenuante. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 2. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 46)  



    No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Cuida-se de agravo regimental interposto por WELINGTON FERREIRA contra decisão de fls. 57/59 que indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício por entender que a defesa, mesmo após ter sido intimada, não promoveu a juntada do documento que comprovasse a menoridade relativa do paciente, tendo assim concorrido para a arguida nulidade na dosimetria. 



    Destacou-se ainda que na revisão criminal objeto do habeas corpus e na própria impetração, a defesa apenas insistiu que o registro da ocorrência policial seria documento válido para comprovar a menoridade relativa do paciente, não tendo juntado cópia de qualquer documento (ex: RG, da certidão de nascimento ou de casamento) que lastreasse o pedido de reconhecimento da atenuante.



    (...)



    Os fundamentos apresentados na decisão impugnada no sentido de que a defesa, mesmo após ter sido intimada, não promoveu a juntada do documento que comprovasse a menoridade relativa do paciente, tendo assim concorrido para a arguida nulidade na dosimetria, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da súmula 182 desta Corte, in verbis: 



    “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” (edoc. 46, p. 1-4)  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpuscomo sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Nada obstante, reconheço que há plausibilidade jurídica na pretensão defensiva.



    De fato, embora não tenha juntado cópia de documento oficial de identidade, o Auto de Prisão em Flagrante, firmado pela autoridade policial, faz constar o número do RG e do CPF do ´paciente e sua data e nascimento (12/6/1997), o que comprova a menoridade relativa à época dos fatos, dia 29/8/2016 (edoc. 16).



    Logo, é direito público subjetivo do paciente, na espécie, ver sua pena reduzida pela incidência da atenuante do art. 65, inc. I, primeira parte, do Código Penal.



    Fica autorizada, portanto, a concessão de habeas corpus ex officio em homenagem ao postulado da ampla de defesa, consagrado pela Constituição Federal no inciso LV do artigo 5º.



    Cito precedente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Nulidade da sentença penal condenatória. Alegação de falta de fundamentação e de ausência de elementos probatórios. Não ocorrência. Fundamentação idônea quanto à materialidade do delito e à responsabilidade do recorrente. Pretendido reconhecimento de crime único contra o patrimônio, resultante na morte da primeira vítima e em lesão corporal à segunda. Plausibilidade jurídica da tese. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes da Suprema Corte. Reconhecimento da atenuante da menoridade do recorrente ao tempo do crime (CP, 65, inciso I). Comprovação. Tema, contudo, não submetido às instâncias antecedentes. Inadmissível dupla supressão de instância. Não observância da incidência da atenuante pelas instâncias de mérito. Ilegalidade flagrante. Recurso parcialmente provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. 1. A alegação de falta de fundamentação do édito condenatório - por ausência de materialidade do delito e de responsabilidade do recorrente - não se sustenta na espécie, uma vez que o Tribunal estadual, de forma fundamentada, contextualizou as provas colacionadas nos autos, entendendo-as suficientes para a condenação do ora recorrente. 2. O pretendido reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual ‘o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio’ (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). 3. Embora a incidência da atenuante da menoridade não tenha sido submetida às instâncias antecedentes, de modo a ser vedada a sua análise no presente ensejo, sob pena de dupla supressão de instância, a existência de prova cabal nos autos demonstrando essa condição pessoal do recorrente ao tempo do crime autoriza a concessão de habeas corpus de ofício para que se implemente o redutor de pena (CP, art. 65, inciso I), uma vez que configura constrangimento ilegal flagrante a sua não observância pelas instâncias de mérito. 4. Recurso ordinário parcialmente provido. 5. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena pela atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.” (RHC nº 107.210/PE, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 23/10/13 – grifos nossos)



    No mesmo sentido, o parecer da PGR:  



    “Isso porque, na espécie, merece prosperar o argumento defensivo de que o registro da ocorrência policial é documento bastante para comprovar a menoridade relativa do Recorrente. 



    Embora não tenha juntado cópia de documento oficial de identidade, o fato é que o Auto de Prisão em Flagrante, firmado pela Autoridade Policial, faz constar o número do RG e do CPF do Recorrente e sua data natalícia, 12/6/1997, fls. 16, o que comprova a menoridade relativa à época dos fatos, 29/8/2016. 



    A comprovação da menoridade relativa, neste caso, prescinde de profunda incursão em matéria fático probatória, e não extrapola os limites estreitos do habeas corpus, tendo em vista que a informação constante no Auto de Prisão em Flagrante, fls. 16, é precisa e clara quanto à idade do Recorrente, e o número de seus documentos pessoais. 



    Lembrando que coube à Autoridade Policial, no momento da qualificação do Recorrente, a verificação dos documentos de identificação, circunstância que afasta a alegação de que a data de nascimento não foi comprovada ou de que teria sido baseada tão somente na declaração do Recorrente, sendo suficiente simples consulta à página eletrônica oficial da Receita Federal para comprovar a autenticidade dos dados registrados pela Autoridade Policial”. (edoc. 73, p. 7, grifamos)  



    Ante o exposto, nego provimento do recurso, contudo, concedo a ordem de habeas corpus de ofício (art. 192, caput, do RISTF) para, reconhecida a figura da atenuante prevista no art. 65, inciso I, primeira parte, do CP, determinar ao Tribunal de origem que redimensione a pena aplicada ao paciente. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao TJMG, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente